Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA POSTERIOR À SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento à apelação da ré condenada por estelionato. A defesa alegou omissão quanto à análise da confissão espontânea prestada em audiência judicial em outro processo, antes do trânsito em julgado, requerendo o reconhecimento da atenuante genérica e o consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea, prestada em outro processo após a sentença e antes do trânsito em julgado, pode ser reconhecida como atenuante; (ii) estabelecer se o reconhecimento dessa circunstância impõe a readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do CPP autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, inclusive com efeitos infringentes, quando o vício identificado influenciar o resultado do julgamento.
4. A confissão formal e voluntária prestada pela ré em outro processo, perante autoridade judicial, Ministério Público e defesa técnica, constitui ato espontâneo e válido, apto a produzir efeitos atenuantes, porquanto guarda identidade fática com o delito julgado.
5. A jurisprudência do STJ (Tema n. 1194) e desta 2a Turma reconhece que a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada independentemente de ter influenciado o convencimento do julgador, bastando que seja verdadeira e não retratada.
6. O reconhecimento da confissão superveniente ao julgamento da apelação não caracteriza inovação recursal, por tratar-se de fato novo relevante que repercute na dosimetria da pena, podendo ser considerado até o trânsito em julgado da condenação.
7. Compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a pena definitiva é fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime semiaberto e os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.